Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710034-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ALESSANDRA DE BRITO SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 56929069), interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de ALESSANDRA DE BRITO SOARES ante decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0719181-68.2023.8.07.0001, homologou o valor dos honorários periciais e determinou o pagamento, nos termos a seguir (ID 187602137 na origem): Em se tratando de perícia, deve-se observar que o trabalho não é só a elaboração do laudo, incluindo diversas vindas ao juízo, bem como exige conhecimento técnico que não se acumula de forma gratuita ou em curto espaço de tempo, demandando do perito tempo e constante estudo. Considerando que os honorários periciais são razoáveis, HOMOLOGO o valor de ID 187533018 - R$ 9.000,00. Intime-se a parte ré para que promova o recolhimento dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser atribuído o ônus pela não realização da prova. Com o pagamento dos honorários periciais, intime-se o perito nomeado nos autos, por e-mail, a fim de que dê início aos trabalhos. I. O Agravante alega em suas razões que o valor fixado pelo juízo de origem para os honorários periciais do médico cirurgião plástico – R$9.000,00 (nove mil reais) – é desproporcional. Informa, ainda, que a perícia se faz necessária para se saber se o procedimento tem caráter reparador, como parte do tratamento da obesidade mórbida, ou se possui o caráter estético. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão, alegando que se trata de produção de provas, cujo momento oportuno preclui, já que, em persistindo a decisão agravada, a Agravante terá que arcar com valores desproporcionais, o que gera lesão ao patrimônio e a toda massa de segurados. Subsidiariamente, requer a substituição do Perito, por outro que aceite o munus, cobrando valor condizente aos trabalhos a serem executados. No mérito requer a reforma da decisão. É o relatório Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. De acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses descritas. A pretensão recursal não se enquadra dentre referido rol. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), pacificou o entendimento quanto à natureza mitigada das hipóteses estabelecidas no mencionado dispositivo processual. Fixou-se a seguinte tese jurídica: “O rol do art.1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Portanto, deve ser admitida a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais, mas desde que a apreciação da matéria seja urgente, de modo a tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. A orientação está de acordo com a nova sistemática processual, que se direciona a prestigiar a duração razoável do processo. No caso, a discussão sobre o valor da perícia, bem como a determinação para pagamento não se amolda à hipótese de urgência, pois poderá ser questionada em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões, na forma do §1o do art. 1.009 do CPC. Colaciono entendimento sobre o tema perícia: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. DEFINIÇÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que define a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisões sobre produção de provas, dentre as quais a que versa sobre o pagamento da remuneração do perito, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, a despeito de inconvenientes temporais, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1645585, 07411484620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 30/1/2023.) (grifamos) Confira-se o mesmo entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DECISÃO SOBRE ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 1. O recorrente sustenta que os arts. 489 e 1.022, II, do CPC/2015 foram violados, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito. 2. A discussão sobre a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/2015 e a possibilidade de interpretá-lo extensivamente para admitir a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória relativa à hipóteses não abrangidas expressamente nos incisos referidos no aludido dispositivo foi afetada ao rito dos repetitivos e está submetida à Corte Especial (REsp 1.704.520/MT, REsp 1.696.396/MT, REsp 1.712.231/MT, REsp 1.707.066/MT e REsp 1.717.213/MT). A despeito de tal afetação, a Corte Especial decidiu pela não suspensão dos demais processos, modulando os efeitos do inciso II do art. 1.037 do CPC/2015. 3. A interpretação do art. 1.015 do CPC/2015 deve ser, em regra, restritiva, por entender que não é possível o alargamento das hipóteses para contemplar situações não previstas taxativamente na lista estabelecida para o cabimento do Agravo de Instrumento. 4. Questiona-se matéria que está fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, pois não é referente à redistribuição do ônus da prova, como alega o recorrente. No caso, a controvérsia diz respeito ao adiantamento de honorários periciais, não se enquadrando na hipótese do inciso XI. Não se trata de questão relativa ao mérito do processo, nem há previsão expressa em lei para o cabimento do Agravo de Instrumento em situações como a presente. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1740305/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 26/11/2018, destaque meu). (grifamos) Pelo exposto, entendo ser inadmissível o recurso interposto contra decisão interlocutória que homologou o valor da perícia e determinou seu pagamento, por configurar decisão irrecorrível mediante agravo de instrumento. Com amparo nos artigos 932, inc. III do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de março de 2024 18:24:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador